Tribunal: STF
Processo: AI 716890
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS
   QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
   ART. 5º, XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - "A exigência da demonstração formal e
   fundamentada no recurso extraordinário da repercussão geral das
   questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação
   do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de
   2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30 de
   abril de 2007" (AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
II - Acórdão publicado em data posterior àquela fixada no
   referido julgamento.
III - Falta de prequestionamento.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
IV - A violação aos
   princípios do contraditório e da ampla defesa, em regra, não
   dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista processual, o
   que caracteriza ofensa reflexa à Constituição.
V - Agravo
   regimental improvido.